Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700667-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. M. S. S. AGRAVADO: A. T. T. J. 3., A. T. T. J., A. I. D. P. L., B. L., F. I. D. P. E. S., P. E. F. D. P. S. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vittoria Manoela Silva Santanna contra decisão interlocutória proferida na ação de indenização por dano material cumulada com reparação por dano moral que indeferiu o requerimento de parcelamento das custas processuais. Vittoria Manoela Silva Santanna requer a desistência do presente recurso (id 68262659). Brevemente relatado, decido. O art. 998, caput, do Código de Processo Civil permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido. O procurador possui poderes para desistir (id 67783808). Ante o exposto, homologo a desistência do recurso nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator